Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712528-82.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MULT COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Mult Comércio de Produtos Alimentícios Ltda. contra a r. decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança n. 0702075-71.2025.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência. Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal, verifiquei que foi proferida sentença nos autos de origem (Id. 234075675 – autos de referência), que denegou a segurança pleiteada. Assim, resta prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora